Tribunal: TJPA
Processo: 0815331-04.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815331-04.2023.8.14.0006

APELANTE: JOSUE DA SILVA JACOB

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Direito Penal. Apelação Criminal. Roubo majorado. Emprego de arma de fogo. Concurso de pessoas. Autoria e materialidade comprovadas. Confissão do réu. Reconhecimento judicial pela vítima. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1.

Cuida-se de apelação interposta por JOSUE DA SILVA JACOB contra sentença penal condenatória que o condenou como incurso nas sanções do art. 157, §2º, inc. II, e §2º-A, inc. I, do Código Penal, em razão da prática de roubo majorado por emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. O réu foi preso em flagrante ao dar entrada em unidade de saúde com ferimentos provenientes de disparos de arma de fogo. O recurso sustenta ausência de provas para a condenação e requer exclusão das majorantes aplicadas, bem como a aplicação da atenuante referente à confissão espontânea.

II. Questão em discussão
2. (i) saber se há nos autos provas suficientes para sustentar o édito condenatório;
(ii) saber se estão presentes os requisitos para a incidência das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas.

(iii) saber se o apelante faz jus à atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir
3. A autoria e a materialidade do crime restaram comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, reconhecimento formal em juízo pela vítima, depoimento do policial responsável pela prisão e confissão do próprio réu.
4. A alegação de ausência de provas não prospera diante da convergência dos elementos probatórios constantes nos autos.
5. A aplicação da majorante do concurso de pessoas é válida, ainda que o coautor não tenha sido identificado ou preso, desde que demonstrada sua participação, como no caso.
6. A incidência da causa de aumento pelo uso de arma de fogo é possível mesmo sem apreensão do artefato, desde que comprovada por outros meios, nos termos da jurisprudência consolidada e da Súmula nº 14 do TJPA.

7.A dosimetria da pena observou os critérios legais, tendo sido aplicada a atenuante da confissão sem redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ, e corretamente consideradas as majorantes na terceira fase do cálculo.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a condenação de JOSUE DA SILVA JACOB pelo crime de roubo majorado, com pena fixada em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Vistos, relatados
e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso
,
n
os termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data da assinatura digital.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Josue da Silva Jacob, inconformado com a sentença prolatada pelo MM.º Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um) trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato, por infração ao art. 157, §2º, inc. II, do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais, pleiteou o apelante, a absolvição por insuficiência de provas, sendo que, subsidiariamente, pugnou pelo afastamento das majorantes do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo, bem como o reconhecimento da atenuante referente à confissão espontânea.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou o não provimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Marco Antonio Ferreira das Neves.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo.

Inicialmente, cumpre transcrever a peça acusatória para melhor compreensão dos fatos,
verbis:

“No dia 15 de julho de 2023, por volta das 13h50min, o ora denunciado JOSUE DA SILVA JACOB, em ajuste vontades com um indivíduo não identificado (de alcunha VELHO), mediante grave ameaça, exercida com a utilização de arma de fogo, subtraiu os pertences da vítima ALLAN PAMPLONA MACHADO, fato ocorrido no estabelecimento comercial “Perfil Veículos” localizado na Avenida Três Corações, nº 200, Bairro Coqueiro, Ananindeua/PA.

De acordo com os autos do Inquérito Policial n° 00004/2023.100557-8, na data e hora já referidas, a vítima Allan Pamplona Machado estava na porta de seu estabelecimento comercial denominado “Perfil Veículos”, quando foi surpreendida por dois homens, os quais estavam cada um em uma motocicleta.

Dessa forma, ocorreu que o então denunciado JOSUE DA SILVA JACOB desceu da motocicleta marca/modelo HONDA/CB 250F TWISTER, cor branca, placa QDW-2135 e, apontando a arma de fogo em direção ao ofendido, abordou-o anunciando o roubo. Ato contínuo, o ora denunciado subtraiu da vítima um cordão de ouro avaliado no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), um aparelho celular marca IPHONE XR, cor branco, avaliado no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e uma chave presencial do veículo BMW, avaliada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Houve que após a subtração dos bens do ofendido, o ora denunciado e o comparsa de alcunha “VELHO” empreenderam fuga do local utilizando cada um uma motocicleta, momento em que um terceiro indivíduo não identificado, que passava pelo local, percebendo a ação delituosa, passou a efetuar tiros em direção ao ora denunciado e seu comparsa, vindo a atingir o ora imputado. No ensejo, JOSUE DA SILVA JACOB, devido estar baleado, caiu de sua motocicleta e, juntamente com o nacional de alcunha “VELHO” abordou o mototaxista PEDRO ELIAS DO NASCIMENTO, que estava parado nas proximidades. Ocorreu que os autores do delito subiram na garupa do mototaxista e, ameaçando-o com uma arma de fogo, ordenaram para que PEDRO ELIAS DO NASCIMENTO tirasse os dois daquele local.

Outrossim, o mototaxista, sob grave ameaça, conduziu os autores do delito até a Rodovia Mário Covas, parando em frente ao Supermercado Cidade, onde JOSUE DA SILVA JACOB e nacional de alcunha “VELHO” desceram e abordaram um indivíduo que conduzia um automóvel de cor preta, momento em que entraram no veículo e seguiram na Rodovia Mário Covas em direção ao Bairro Satélite – Belém/PA.

No ensejo, policiais militares que realizavam ronda ostensiva neste município, foram acionados e, após serem informados sobre o ocorrido, tomaram conhecimento de que o ora Denunciado JOSUE DA SILVA JACOB havia dado entrada na Unidade de Pronto Atendimento – UPA Icoaraci com lesões causadas por arma de fogo, sendo efetuada sua prisão em flagrante naquele local pela guarnição composta pelo 2º SGTPM Almeida e SDPM Iarley da VTR 1022. Cabe ressaltar que o indivíduo de alcunha “VELHO” não foi localizado, bem como os pertences da vítima não foram recuperados.

A vítima compareceu perante a autoridade policial e reconheceu o ora denunciado JOSUE DA SILVA JACOB, ocasião em que não teve dúvidas em apontá-lo como autor do crime de Roubo, conforme Auto de Reconhecimento de Pessoa de ID 97325604 - Pág. 12. Por seu turno, cabe ressaltar que durante seu interrogatório perante a autoridade policial, o acusado confessou ter praticado a conduta delituosa em que restou incurso”.

Diante dos fatos narrados, foi o apelante denunciado e sentenciado como incurso na prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inc. II, e §2º-A, inc. I, do CPB.

Sustenta o recorrente inexistirem nos autos provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório contra ele imposto, no que não assiste razão, senão vejamos:

A autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente demonstradas através das provas coletadas nos autos, como o Auto de Prisão em Flagrante Delito e, principalmente, pelos depoimentos da vítima, do policial que participou da diligência que levou à prisão do apelante, e ainda, pela confissão do próprio acusado.

Extrai-se dos autos, que a vítima Allan Pamplona Machado, em sede judicial, asseverou ter sido abordado por dois indivíduos, os quais, mediante grave ameaça exercida por arma de fogo, lhe subtraíram a chave do veículo, o cordão de ouro e o seu celular.

Na ocasião, esclareceu a aludida vítima, que durante a empreitada, não pôde visualizar o rosto do indivíduo que portava a arma de fogo, pois estava vestindo boné, porém reconheceu o segundo assaltante como sendo o ora apelante, pois ficou de frente para ele, narrando, inclusive, ter sido primeiramente abordado pelo indivíduo de boné e posteriormente pelo acusado, o qual, por sua vez, procedeu o reconhecimento formal em juízo, por meio de vidro peliculado.

De igual modo, em sede judicial, o policial David Iarlly Dutra de Sousa, afirmou ter trabalhado na diligência que culminou na prisão em flagrante do apelante, esclarecendo ter lhe sido passado que o recorrente havia participado de um roubo e encontrava-se baleado em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), momento em que, perante o juízo
a quo,
reconheceu o recorrente como sendo o mesmo indivíduo que efetuou a prisão em flagrante no dia dos fatos, além de informar que já o conhecia em razão de ocorrência anterior por tráfico de drogas.

Por fim, o próprio apelante, em seu depoimento à autoridade judicial, confessou a prática delitiva, assim esclarecendo,
verbis:

“informou que tem um filho especial e que no momento do ocorrido tinha tido um acidente e, havia sofrido um acidente e, em razão disso, utilizou o dinheiro do seu filho e ao “rodar” de mototáxi recebeu o convite de um individuo chamado “Velho” que o convidou para realizar assalto, mas o réu não sabia que este conhecido estava armado, embora ele tenha falado que estava com um brinquedo. O depoente disse que utilizou a sua própria motocicleta para realizar o crime e, o outro individuo utilizou outra moto. Que ao realizar o assalto, o segurança do estabelecimento atirou no depoente, vindo a ser atingindo em dois locais, este caiu da moto e atravessou a rua correndo em meio a vários tiros, abordando um mototaxista juntamente com o outro individuo denominado “Velho”. Disse que estava perdendo muito sangue e, após caiu, vindo a ser abandonado pelo seu companheiro de assalto. Afirmou que recebeu ajuda de um homem em um carro que o levou a UPA de Icoaraci e, que neste local, foi abordado pelos policiais da ROTAM que afirmaram que já estava sabendo do assalto ocorrido”.

Com efeito, vê-se não haver que se falar em
ausência
de provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório proferido contra o apelante.

Quanto ao afastamento da majorante do concurso de pessoas,
em que pese não tenha sido localizado o coautor do delito em tela, sabe-se ser tal fato irrelevante para fins de caracterização da aludida majorante, desde que evidenciado
por outros meios de provas, como visto na hipótese, cuja vítima não só afirmou a participação de dois elementos no assalto, como também detalhou a conduta de cada um deles na empreitada. Nesse sentido,
verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. EXCLUSÃO. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. O emprego da arma de fogo na empreitada criminosa restou devidamente demonstrado pelas declarações das vítimas, sendo dispensável a apreensão e a perícia para a incidência da causa de aumento, uma vez que a sua utilização está comprovada por outros elementos probatórios.
3. A caracterização do concurso de pessoas não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime.
E, no caso, a conduta do motorista do veículo, ao tentar garantir a fuga do comparsa, é relevante para a prática delitiva, pois conduz o executor ao local do delito, dando-lhe cobertura e auxílio na fuga. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-DF 07258804020218070003 1433264, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 23/06/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 04/07/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. AUTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA NA POLÍCIA. PALAVRA SEGURA DAS VÍTIMAS. VALOR PROBANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. MATÉRIA SUMULADA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DAS VÍTIMAS NA POLÍCIA E EM JUÍZO. SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA. EXCLUSÃO DO CONCURSO DE PESSOAS. PARTICIPAÇÃO DE MAIS DE UM AGENTE CONFIRMADA PELA PROVA PRODUZIDA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. LIAME SUBJETIVO ENTRE AS CONDUTAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Válida é a prova obtida por meio do depoimento das vítimas, prestados com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova
, mormente o reconhecimento do acusado na delegacia mediante Auto de Reconhecimento de Pessoa. Os depoimentos das vítimas foram claros e uníssonos com os elementos de prova colhidos tanto na fase judicial, quanto na fase inquisitorial, relatando de modo inequívoco que reconheceu o apelante como sendo o autor do assalto perpetrado no Posto de Combustível “Leal”. A aplicação do princípio do
in dubio pro reo
somente ocorreria se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de comprovar a autoria e a materialidade delitiva. (...) 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005640-52.2017.8.14.0024 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/09/2021)

De igual modo, não prospera à insurgência do apelante quanto ao efetivo uso de arma de fogo durante o delito, impondo-se o reconhecimento e aplicação da respectiva majorante. Isto porque, embora a arma utilizada na empreitada não tenha sido apreendida e submetida à perícia, a vítima, em seu depoimento, tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, relatou ter sido utilizado de uma arma de fogo durante a prática delitiva em questão, no intuito lhe imprimir maior ameaça e garantir o sucesso da empreitada.

Assim, independente da apreensão ou do Laudo pericial da arma de fogo utilizada na empreitada criminosa, constar ou não nos autos, a majorante referente ao uso do aludido artefato deve ser reconhecida quando seu uso é evidenciado por outros meios de provas, como na hipótese, sendo nesse sentido, inclusive, o entendimento sumulado por este E. Tribunal,
verbis
:

“
SÚMULA Nº 14:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Por fim, quanto a dosimetria da pena imposta, vê-se não merecer qualquer reparo, visto que o magistrado sentenciante a fixou inicialmente no patamar mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo que na segunda etapa do cálculo, restou devidamente reconhecida a circunstância atenuante referente à confissão espontânea, porém deixou de aplicá-la, em razão do enunciado 231, do STJ, que, por sua vez, veda a condução da reprimenda para aquém do mínimo legal em razão de circunstância atenuante, como na hipótese.

Ato contínuo, na terceira e última fase do cálculo de dosimetria penal, limitou-se o magistrado de primeiro grau a exasperar a reprimenda na fração de 2/3 (dois terços), face as majorantes referentes ao concurso de agentes e uso de arma de fogo, conduzindo a reprimenda definitiva ao total de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida acertadamente em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente á época do fato delituoso.

Por todo o exposto, conheço do apelo e lhe nego provimento.

É como voto
.

Belém, 21/10/2025